Tribunal: TJDFT
Processo: 0752751-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO NEGATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INADMISSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia contra o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da Ação de Inventário Negativo. A controvérsia teve origem na redistribuição da ação, motivada pela declinação de competência pelo Juízo de Taguatinga, fundamentada no local do domicílio do autor da herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência territorial para ações de inventário negativo pode ser declinada de ofício; (ii) estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial para ação de inventário, disposta no art. 48 do CPC, é relativa, não admitindo declinação de ofício, conforme preconiza a Súmula 33 do STJ.
4. A competência relativa deve ser arguida pela parte interessada no momento processual oportuno, sendo prorrogada caso não seja impugnada (art. 65 do CPC).
5. A perpetuação da jurisdição é princípio aplicável, conforme art. 43 do CPC, que fixa a competência no momento da distribuição da ação, salvo hipóteses de incompetência absoluta ou extinção de órgão judiciário.
6. O magistrado não pode induzir a parte autora a pleitear a redistribuição da ação, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e às normas que disciplinam a competência relativa.
7. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal reafirmam a impossibilidade de modificação da competência territorial de ofício, como evidenciado em julgados correlatos.
8. Juízo Suscitado é o competente, pois a redistribuição realizada infringiu as normas de competência relativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para ações de inventário é de natureza relativa, não podendo ser declarada ou modificada de ofício.
2. A competência é fixada no momento da distribuição da ação, salvo hipóteses de incompetência absoluta ou extinção do órgão jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 48 e 65; Súmula 33 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC no 191.197/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.04.2023; TJDFT, Acórdão 1946450, 0741948-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 18.11.2024; Acórdão 1937577, 0715427-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 21/10/2024; Acórdão 1912972, 0727054-88.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 26/08/2024.